Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBJETO. CONSUMO MEDIDO E FATURADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. FISCALIZAÇÃO POSTERIOR. VERIFICAÇÃO DE RELIGAÇÃO À REVELIA DA DISTRIBUIDORA. COBRANÇA DO PERÍODO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. CONSUMO ATÉ ENTÃO NÃO FATURADO E FORA DO OBJETO DO PACTO ENTRE AS PARTES. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, a pretensão recursal contra a inteligência eleita na decisão combatida. Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões rejeitada.
2. A constatação de religação do fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja a cobrança do consumo posteriormente apurado sobre o período irregular, conforme art. 175, caput, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
3. Firmada confissão de dívida entre as partes referente a período anterior à medição que detectou consumo decorrente de religação clandestina e, ainda, tendo o instrumento como objeto, expressamente, apenas os meses faturados, incabível a alegação de que dívida relativa à irregularidade é abarcada pelo termo.
4. O termo de ocorrência e inspeção, aliado à fatura de cobrança, em que se aponta a medição de consumo decorrente de religação a revelia são documentos hábeis a comprovar a existência de irregularidade passível de cobrança pela distribuidora de energia elétrica, máxime quando ausente qualquer indício ou alegação de falha no equipamento medidor.
5. Apelação conhecida e não provida.